Tribunal: TJDFT
Processo: 0751926-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA CONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a exigibilidade de título executivo fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, à luz de sua constitucionalidade declarada pelo STF na ADI 7.391/DF. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação, por suposta afronta à coisa julgada inconstitucional e ao Tema 864 do STF, com objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inexigibilidade do título executivo judicial, fundada em coisa julgada inconstitucional e no Tema 864 do STF, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão impugnada apreciou expressamente a questão da inexigibilidade da obrigação.4. O acórdão embargado consignou que a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade do título, cuja rediscussão violaria a coisa julgada material.5. O recurso revela mera tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos já enfrentados, com intuito de reexame da causa, finalidade que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.6. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável a regra do art. 1.025 do CPC quanto à inclusão automática da matéria no acórdão, mesmo com rejeição dos embargos.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF.

(jp)